Tribunal: STF
Processo: ADI 6966
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade apresentada pelo Presidente da República com o objetivo de ver declarada a inconstitucionalidade da expressão “e os cargos efetivos, ocupados e vagos, dos servidores de que trata o art. 12 desta Lei redistribuídos para a Secretaria da Receita Federal do Brasil até a data da publicação da Medida Provisória nº 440, de 29 de agosto de 2008”, inscrita no inciso II do artigo 10 da Lei 11.457/2007, na redação conferida pelo artigo 257 da Lei 11.907/2009. 



    Sua Excelência defende, nos autos da ADI 6966, que a extemporânea derrubada do veto e, portanto, a nova redação do enunciado (Art. 10, II da Lei 11.457/2007) teria resultado na transformação de diversos cargos do Plano de Classificação de Cargos e da Carreira Previdenciária em cargo que ostentaria natureza, níveis, atribuições e remunerações diversas, qual seja: Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil. 



    Sustentou que a nova redação, ampliativa, ofenderia a segurança jurídica e promoveria um aumento de despesa prevista em projeto de iniciativa exclusiva do Presidente da República.



    Vislumbrando verossimilhança no pleito e identificando riscos afetos à demora no provimento pretendido, deferi, em 02 de setembro de 2021, a:



     “medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), para suspender a vigência da expressão “e os cargos efetivos, ocupados e vagos, dos servidores de que trata o art. 12 desta Lei redistribuídos para a Secretaria da Receita Federal do Brasil até a data da publicação da Medida Provisória nº 440, de 29 de agosto de 2008”, inscrita no inciso II do artigo 10 da Lei nº 11.457/2007, com redação dada pelo artigo 257 da Lei nº 11.907/2009”, com efeito ex nunc, nos termos do art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99”. (eDOC 41 - ADI 6966).



    Transcrevo, no ponto, o dispositivo legal em que veiculados os cargos alcançados pela inclusão pretendida pelo artigo 257 da Lei nº 11.907/2009 e cuja vigência se encontra suspensa em razão da medida cautelar por mim deferida:



    Lei 11.457, de 2007



    “Art. 12. Sem prejuízo do disposto no art. 49 desta Lei, são redistribuídos, na forma do disposto no art. 37 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, os cargos dos servidores que, na data da publicação desta Lei, se encontravam em efetivo exercício na Secretaria de Receita Previdenciária ou nas unidades técnicas e administrativas a ela vinculadas e sejam titulares de cargos integrantes:



    I - do Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006;



    II - das Carreiras:



    a) Previdenciária, instituída pela Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001;



    b) da Seguridade Social e do Trabalho, instituída pela Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002;



    c) do Seguro Social, instituída pela Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004;



    d) da Previdência, da Saúde e do Trabalho, instituída pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006.



    § 1º (VETADO)



    § 2º (VETADO)



    § 3º (VETADO)



    § 4º Os servidores referidos neste artigo poderão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da data referida no inciso II do caput do art. 51 desta Lei, optar por sua permanência no órgão de origem. (Incluído pela Lei nº 11.501, de 2007) (Regulamento)



    § 5º Os servidores a que se refere este artigo perceberão seus respectivos vencimentos e vantagens como se em exercício estivessem no órgão de origem, até a vigência da Lei que disporá sobre suas carreiras, cargos, remuneração, lotação e exercício. (Incluído pela Lei nº 11.501, de 2007)”



    Em 11 de março de 2022, liberei a presente ADI 6.966 para julgamento pelo Plenário deste Tribunal, conjuntamente com as ADIs 4.151 e 4.616, haja vista a afinidade temática entre as ações. 



    Aguardam oportuna designação de julgamento pela Presidência deste Tribunal.



    É breve o relatório.



    Decido.



    Convém destacar, que a análise apriorística que conduzi, por ocasião da concessão da medida cautelar nos presentes autos, tratou de maneira uniforme todos os cargos que, potencialmente, experimentariam os efeitos da ampliação promovida pela alteração legislativa veiculada pela Lei 11.907, de 2009.



    Transcrevo o dispositivo legal para que melhor visualizemos seu propósito.



      Lei 11.457, de 2007



    “Art. 10. Ficam transformados:



    [...]



    II - em cargos de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil, de que trata o art. 5º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002, com a redação conferida pelo art. 9º desta Lei, os cargos efetivos, ocupados e vagos, de Técnico da Receita Federal da Carreira Auditoria da Receita Federal prevista na redação original do art. 5º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e os cargos efetivos, ocupados e vagos, dos servidores de que trata o art. 12 desta Lei redistribuídos para a Secretaria da Receita Federal do Brasil até a data da publicação da Medida Provisória nº 440, de 29 de agosto de 2008.  (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009) 



    O trecho em destaque constitui propriamente a inclusão pretendida pela Lei 11.907/2009, que buscou ampliar os efeitos da transformação promovida pelo Art. 10, II da da Lei 11.457/2007 aos cargos previstos no Art. 12 da mesma lei, já transcrito acima.



    Uma visão mais refletida, embora ainda sem o amadurecimento exauriente do julgamento meritório, sobre as situações fáticas subjacentes à discussão abstrata desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, conjugada a um necessário diálogo entre o aqui discutido e a matéria submetida ao escrutínio desta Corte nos autos da ADI 4.151 e da ADI 4.616, levam-me, entretanto, a alterar parcialmente o alcance da medida cautelar anteriormente concedida.



    Embora ainda em cognição superficial, repito, a ser oportunamente minudenciada e aprofundada quando do julgamento de mérito, penso ser possível ressaltar uma distinção. A constatação permitirá que o cargo de Analista Previdenciário, atualmente Analista do Seguro Social (Art. 5º-A da Lei 10.855/2004) possa, desde já, experimentar os efeitos da transformação em cargo de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil, nos termos determinados pelo Art. 10, II da Lei 11.457/2007, na redação dada pela Lei 11.907/2009.



    Isso se dá porque Analistas Previdenciários e Técnicos da Receita Federal, ambos de nível superior, desempenhavam funções semelhantes nos respectivos órgãos, denotando a proximidade de atribuições.



    Transcrevo, a propósito, para efeitos comparativos, as atribuições legais do cargo de Analista Previdenciário e de Técnicos da Receita Federal:



    MEDIDA PROVISÓRIA Nº 86/2002



    “Art. 5º Os cargos de Analista Previdenciário e Técnico Previdenciário, criados na forma desta Medida Provisória, têm as seguintes atribuições:



     I - Analista Previdenciário:



       a) instruir e analisar processos e cálculos previdenciários, de manutenção e de revisão de direitos ao recebimento de benefícios previdenciários;



     b) analisar o registro de operações e rotinas contábeis;



     c) proceder à orientação previdenciária e atendimento aos usuários;



     d) realizar estudos técnicos e estatísticos; e



     e) executar, em caráter geral, as demais atividades inerentes às competências do INSS; e [...]”



    Decreto 3.611/2000



    “Art. 2º Incumbe ao ocupante do cargo efetivo de Técnico da Receita Federal auxiliar o Auditor-Fiscal da Receita Federal, no desempenho das atribuições privativas desse cargo e sob a supervisão do Auditor-Fiscal da Receita Federal, especialmente:



    I - em relação ao disposto no inciso II do artigo anterior, analisar e instruir processos, ressalvada a atribuição privativa do Auditor Fiscal da Receita Federal para proferir decisões, intimar sujeito passivo e requerer diligências, em processos submetidos a julgamento em instância administrativa;



    II - em relação ao disposto no inciso III do artigo anterior:



    a) proceder à conferência de livros, documentos e mercadorias do sujeito passivo, inclusive mediante elaboração de relatório, relativamente aos procedimentos fiscais de:



    1. fiscalização, diligência e revisão de declarações;



    2. concessão, controle e cassação de regime aduaneiro especial ou atípico;



    3. controle de internação de mercadorias em áreas de livre comércio;



    4. vigilância e repressão aduaneiras;



    5. controle do trânsito de mercadorias;



    6. vistoria e busca aduaneiras;



    7. revisão de despacho aduaneiro;



    8. conferência física de mercadorias e conferência final de manifesto;



    b) participar de atividades de pesquisa e investigação fiscais, ressalvada a atribuição privativa do Auditor-Fiscal da Receita Federal para emitir relatórios conclusivos;



    c) realizar a retenção e a validação lógica de arquivos magnéticos do sujeito passivo, bem assim a extração dos dados;



    d) efetuar a seleção de passageiros e de bagagem, para fins de conferência aduaneira;



    e) realizar visita aduaneira a veículos procedentes do exterior;



    f) elaborar informações e realizar vistorias relativas ao alfandegamento de recintos;



    g) participar de procedimento de auditoria da rede arrecadadora de receitas federais;



    III - em relação ao disposto no inciso IV do artigo anterior, elaborar estudos técnicos e tributários;



    IV - em relação ao disposto no inciso V do artigo anterior, proceder à orientação do sujeito passivo por intermédio de mídia eletrônica, telefone e plantão fiscal.” Destaquei 



    Comparando atentamente, percebo a proximidade de atribuições entre Analistas Previdenciários e Técnicos da Receita Federal no desempenho de atividades técnicas preparatórias e auxiliares da atividade do Auditor-Fiscal (quer da Secretaria da Receita Federal quer da Secretaria da Receita Previdenciária).



    Destaque-se, uma vez mais, que o cargo de Analista Previdenciário e de Técnico da Receita Federal ostentavam, ao tempo das transformações que culminaram na criação da Receita Federal do Brasil, o mesmo nível de escolaridade (nível superior).



    A circunstância sugere um possível tratamento díspar e anti-isonômico dispensado pela redação original da norma (Art. 10, II da Lei 11.457/2007), aos servidores que prestavam suporte técnico aos Auditores-Fiscais nos respectivos órgãos, existentes anteriormente à criação da RFB. 



    Assim, ao contemplar o cargo de Analista Previdenciário dentre as carreiras que deveriam se beneficiar da transformação de cargos (e não de mera redistribuição), o preceito inserido pela Lei 11.907/2009 na redação original do Art. 10, II da Lei 11.457/2007, a mim parece, tem vocação a corrigir a possível ofensa à isonomia.



    Por essa razão, penso ser adequada a reformulação da medida cautelar anteriormente concedida para, em relação ao cargo de Analista Previdenciário, atualmente Analista do Seguro Social (Art. 5º-A da Lei 10.855/2004), reconhecer-lhe os efeitos da transformação em cargo de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil, por força do artigo 257 da Lei nº 11.907/2009.



    Essa compreensão decerto não prejudicará uma análise mais exauriente quanto às aproximações e distanciamentos relativamente a este e a outros cargos, notadamente quanto às funções desempenhadas, ao grau de escolaridade e à equivalência remuneratória, tudo isso a merecer um mais profundo exame por ocasião do julgamento do mérito das ações afins.



    Ante o exposto, reformulo a medida cautelar anteriormente concedida para, nos termos do art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99, deferi-la, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), de maneira a conferir interpretação conforme ao inciso II do artigo 10 da Lei nº 11.457/2007, com redação dada pelo artigo 257 da Lei nº 11.907/2009, reputando válida, apenas quanto ao cargo de Analistas Previdenciários, a transformação prevista no dispositivo questionado, em razão da similitude de atribuições e do nível de escolaridade.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



Brasília, 05 de abril de 2022



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente